Tribunal: STF
Processo: Rcl 161
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-02-15
Data de publicação: 1984-02-15

Ementa:
- RECLAMAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CUJO SEGUIMENTO FOI NEGADO. E DE
TER-SE PREJUDICADA RECLAMAÇÃO QUE VISA A OBTER SUBIDA DE AGRAVO
REGIMENTAL, SE JA VEIO ESTE A SER ENCAMINHADO AO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, CORTE A QUAL FORA ELE DIRIGIDO.